Tribunal: TJSP
Processo: 0003751-23.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003751-23.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MIKE ROSA PRADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003751-23.2020.8.26.0154 -Voto no 33732
2
Voto:
33732
Agravo em Execução: 0003751-23.2020.8.26.0154
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
DEECRIM UR8
Execução:
0001982-33.2017.8.26.0041
Agravante:
Mike Rosa Prado
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Mike Rosa Prado contra a respeitável decisão
proferida em 23 de setembro de 2020, que indeferiu pedido de
cumprimento de pena em prisão domiciliar (fls. 47).
Postula a substituição da privativa
de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar,
pois contraiu COVID-19. Cita a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 60/63), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 64) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do reclamo recursal (fls. 70/75).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003751-23.2020.8.26.0154 -Voto no 33732
3
O agravante cumpre pena total de
10 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com término de
cumprimento previsto para 11 de maio de 2026 (fls. 10/12).
O artigo 117 da Lei de Execução
Penal prevê: “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I -
condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante”.
O benefício somente poderá ser
concedido àqueles que cumprem pena em regime aberto, o que não
é o caso do agravante, que cumpre pena em regime semiaberto (fls.
11).
Ainda
que
se
permitisse
a
concessão da prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena
em regime diverso do aberto, tal hipótese, conforme jurisprudência
dos Tribunais Superiores, é excepcional, devendo ser comprovada a
real necessidade da medida, o que também não ocorre no caso, uma
vez que não restou comprovada a impossibilidade de tratamento do
agravante na unidade prisional.
Pelo contrário, o agravante, após
testar positivo para coronavírus, foi isolado, recebeu tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003751-23.2020.8.26.0154 -Voto no 33732
4
adequado, não apresentou intercorrência durante o período de
catorze dias e foi liberado (fls. 22).
A Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça relativa à pandemia da COVID-19 não
possui aplicação automática, devendo ser analisado caso a caso sua
pertinência, sem prejuízo de nova avaliação do pleito, caso a
situação de saúde da agravante venha a alterar ou seja
recomendada pelos médicos da unidade prisional a prisão
domiciliar.
Há que se levar em conta, ainda,
que a prisão domiciliar nem sempre cumpre a função de reprovação
da conduta, pois não representa a situação estabelecida no título
executivo formado a partir da decisão proferida no processo de
conhecimento.
Destarte,
não
há
qualquer
irregularidade na r. decisão impugnada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo a r. decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.